Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
D E S P A C H O A gratuidade de justiça é direito pessoal conferido à parte e não se estende automaticamente aos seus patronos (artigo 99, §5o, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, “[s]ob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15)” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 11/3/2021). O exame prefacial da apelação de ID 73737339 indica que a controvérsia recursal versa, exclusivamente, a respeito de honorários advocatícios. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que embasem o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos seus patronos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) ou que, no mesmo prazo, recolha o respectivo preparo recursal. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator